Tribunal: TJDFT
Processo: 0738974-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700, DO CPC, PREENCHIDOS. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO PROVADA. PAGAMENTO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A publicidade dos atos processuais é a regra. A exceção somente encontra lugar quando efetivamente demonstrada a necessidade de restrição com objetivo de defesa da intimidade ou do interesse social, ou ainda, nas hipóteses delineadas no art. 189, do CPC.
2. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700, do CPC.
4. Por se tratar de procedimento especial de cobrança, a constituição do débito pode ser provada por qualquer meio que convença o magistrado acerca do vínculo entre o crédito pleiteado e os documentos apresentados, não se exigindo requisitos taxativos para a sua caracterização.
5. Em regra, o pagamento realizado por terceiros não traz qualquer prejuízo à relação contratual, desde que atendidos os requisitos do art. 304 (CC).
6. Os documentos apresentados nos autos atendem aos pressupostos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC, bem como caracterizam prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC, permitindo-se a constituição do débito por meio de ação monitória, não havendo qualquer prejuízo às partes decorrente da antecipação do pagamento do contrato por meio de terceiros.
7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.